Tribunal: TJMT
Processo: 1034581-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034581-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MURILO RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 018.140.711-64 (RECORRENTE), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO (PARDO). CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA EM CERTAMES COETÂNEOS PELA MESMA INSTITUIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À DIVERGÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E COERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação ordinária proposta para anular ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do autor como pardo e o excluiu da lista de candidatos cotistas no Concurso do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital nº 01/2024), cargo de Analista Judiciário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da autodeclaração racial, após heteroidentificação, é legal e suficientemente motivado diante de decisão anterior e recente, proferida pela própria Comissão Permanente do TJMT em certame diverso, reconhecendo o candidato como pardo; e (ii) saber se, configurada dúvida razoável sobre o fenótipo e ausentes indícios de má-fé, deve prevalecer a autodeclaração, nos termos da orientação firmada na ADC 41.

III. Razões de decidir

A política de cotas raciais, reputada constitucional na ADC 41, admite heteroidentificação como mecanismo subsidiário, voltado a aferir características fenotípicas socialmente perceptíveis, sem deslocar a finalidade antidiscriminatória da ação afirmativa.

A existência de reconhecimento formal recente da condição de pardo em outros procedimentos de heteroidentificação — sobretudo quando emanado da própria Comissão Permanente do TJMT — introduz elemento objetivo de incoerência institucional, que fragiliza a estabilidade decisória e reclama exame de juridicidade quanto à consistência do agir administrativo.

A invocação genérica da autonomia de concursos não legitima, por si, conclusões contraditórias da mesma instituição sobre o mesmo candidato em curto lapso temporal, sem indicação de alteração fenotípica relevante ou justificativa metodológica idônea.

A motivação que apenas enumera traços fenotípicos (tom de pele claro, nariz alongado, lábios finos e cabelos não crespos), embora aparente individualização, não enfrenta o dado decisivo da divergência com avaliação anterior da mesma entidade, comprometendo a racionalidade, a coerência e a controlabilidade do ato.

Diante da contradição administrativa e da dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração, inexistindo elementos de fraude ou má-fé, sendo legítimo o controle judicial para restaurar a legalidade e a segurança jurídica, sem substituição do juízo técnico por juízo discricionário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente para declarar a nulidade do ato que indeferiu a autodeclaração do recorrente e determinar sua reinclusão na lista de candidatos habilitados às vagas reservadas a negros/pardos, assegurada a participação nas demais fases do certame nessa condição. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. A contradição recente e injustificada, no âmbito da mesma instituição, entre decisões de heteroidentificação relativas ao mesmo candidato configura vício de coerência e reforça a dúvida razoável, legitimando o controle judicial de legalidade. 2. Em havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo e ausentes indícios de má-fé, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, à luz da orientação firmada na ADC 41.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; TJMT, N.U 1015286-44.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 1025000-31.2025.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MURILO RODOLFO RODRIGUES VERAS
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O processo tem origem em ação na qual o recorrente buscava sua inclusão na lista de candidatos habilitados a concorrer às vagas destinadas a pessoas negras/pardas no Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital nº 01/2024), para o cargo de Analista Judiciário.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve erro de premissa fática e contradição fático-administrativa, pois o próprio TJMT, em certame coetâneo (ENAC 2025/1), reconheceu sua condição de pardo; (ii) a sentença foi omissa quanto à aplicação da ADC 41/STF, que estabelece a prevalência da autodeclaração em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo; (iii) a motivação do indeferimento administrativo foi insuficiente; (iv) o caso demanda controle judicial substancial, por envolver juridicidade qualificada; e (v) deve prevalecer a autodeclaração, diante do reconhecimento de sua condição de pardo em outros certames.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, sob os seguintes argumentos: (i) inexistência de erro de premissa fática, pois cada concurso possui autonomia na avaliação fenotípica; (ii) correta aplicação da ADC 41/STF, uma vez que não há dúvida razoável no caso concreto; (iii) motivação administrativa suficiente, com a indicação de quatro traços fenotípicos específicos; (iv) limitação do controle judicial à legalidade, sem ingerência no mérito administrativo; e (v) inexistência de vinculação entre decisões de comissões avaliadoras em concursos distintos.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em verificar se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do recorrente, excluindo-o da lista de candidatos cotistas no concurso do TJMT, padece de ilegalidade que justifique sua anulação judicial.

No caso dos autos, o recorrente inscreveu-se no concurso público do TJMT (Edital nº 01/2024), optando por concorrer às vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos).

Submetido ao procedimento de heteroidentificação, sua autodeclaração como pardo foi indeferida pela Comissão, sob o fundamento de que suas características fenotípicas não corresponderiam aos critérios estabelecidos.

Consoante os documentos acostados aos autos, o recorrente teve sua condição racial reconhecida em diferentes contextos formais de heteroidentificação, tendo sido considerado pardo em dois certames recentes: o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU/2024) e o 1º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC 2025/1).

Mais relevante, contudo, é o fato de que, no ENAC 2025/1, o reconhecimento de sua condição de pardo foi realizado pela própria Comissão Permanente de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o TJMT reconheceu expressamente que o candidato, ao ser submetido à avaliação fenotípica, apresentou características físicas compatíveis com a autodeclaração realizada no ato da inscrição, conforme os critérios legais pertinentes (ID. 331282898).

A política de cotas raciais possui amparo constitucional, sendo a Lei nº 12.990/2014 declarada constitucional pelo STF no julgamento da
ADC 41
, ocasião em que também se reconheceu a legitimidade do uso de critérios subsidiários de heteroidentificação.

Ressalte-se que tal política busca contemplar indivíduos que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, e não por fatores genéticos ou ascendência.

O ponto nevrálgico da presente controvérsia reside na aplicação da diretriz fixada na
ADC 41/DF
, segundo a qual, havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração racial.

Verifica-se, aqui, ao menos, contradição administrativa, pois o mesmo órgão público (TJMT), por meio de sua Comissão Permanente de Heteroidentificação, em momento anterior, reconheceu a condição fenotípica que, posteriormente, foi rejeitada, sem indicação de alteração fenotípica relevante.

A alegação de que cada concurso possui autonomia na avaliação fenotípica, embora válida em tese, não justifica decisões contraditórias adotadas pela mesma instituição a respeito do mesmo candidato em curto intervalo de tempo, sobretudo diante da ausência de justificativa plausível para a mudança de entendimento.

A motivação apresentada pela Comissão no presente concurso — “
o candidato apresenta tom de pele claro, nariz alongado, lábios finos e cabelos não crespos
” — embora indique traços específicos, não explica de modo satisfatório a divergência em relação à avaliação anterior realizada pela mesma instituição, o que fragiliza a coerência e a consistência do ato administrativo.

Dessa forma, à luz da
ADC 41
, há dúvida razoável a impor a prevalência da autodeclaração do candidato, inexistindo qualquer indício de má-fé.

A jurisprudência tem caminhado nessa mesma direção, conforme precedentes extraídos do TJMT, os quais enfatizam que, em caso de incoerência administrativa e dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração racial, sobretudo quando ausentes indícios de fraude ou má-fé:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO (PRETO/PARDO).
DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
QUESTÕES IMPUGNADAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1015286-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (g.n.)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES DA MESMA BANCA. TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE DEMONSTRAM CARACTERÍSTICAS DE PESSOA PARDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital TJMT-PRES n. 74/2024), que indeferiu a autodeclaração da impetrante como pessoa parda após avaliação da Comissão de Heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é coerente e fundamentado o ato da Comissão de Heteroidentificação do concurso regido pelo edital TJMT-PRES n. 74/2024 que indeferiu a autodeclaração da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Comissão de Heteroidentificação deve motivar adequadamente suas decisões, com fundamentação individualizada e critérios técnicos explícitos.

A existência de decisão anterior e recente em concurso diverso, proferida pela mesma banca organizadora (FGV), reconhecendo a impetrante como pessoa parda, reforça a presunção de veracidade da autodeclaração e evidencia incoerência administrativa.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (SS 5662 AgR) determina que deve prevalecer a autodeclaração, especialmente quando ausentes indícios de má-fé ou fraude.

A atuação do Poder Judiciário é legítima para exercer o controle de legalidade sobre os atos da Comissão, sobretudo quando constatadas arbitrariedades ou contradições que comprometam a isonomia e a segurança jurídica dos certames públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A incoerência entre decisão anterior da mesma banca organizadora que reconhece a candidata como parda e decisão posterior que indefere essa condição, sem alteração fenotípica ou metodológica, justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a autodeclaração.”

(N.U 1025000-31.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (g.n.)

Importa ressaltar que não se está a substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, mas a exercer o controle judicial de legalidade e coerência dos atos administrativos, diante de contradição que compromete a segurança jurídica e os princípios da isonomia e da boa-fé objetiva.

A política de cotas raciais deve ser aplicada com rigor técnico, mas também com razoabilidade e estabilidade institucional, evitando decisões contraditórias que comprometam a credibilidade do sistema.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora não se desconheçam precedentes envolvendo a matéria, o caso em apreço comporta distinção específica, porquanto a divergência verificada decorre exclusivamente do fato de a mesma Comissão de Heteroidentificação, em curto lapso temporal, ter proferido entendimentos conflitantes a respeito do mesmo candidato, sem indicação de alteração fenotípica relevante ou justificativa idônea que ampare a mudança de conclusão.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial,
declarando a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do recorrente
como pessoa apta ao sistema de cotas raciais no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES nº 01/2024, determinando sua re-inclusão na lista de candidatos habilitados a concorrer às vagas reservadas a negros/pardos, assegurando sua participação nas demais fases do certame nessa condição.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026